Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700680-91.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROGERIO GOMES AMADOR APELADO: ROGERIO GOMES AMADOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por ROGÉRIO GOMES AMADOR e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença (ID 60307648) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF. No ID 60307654 o réu interpôs apelação por termo e requereu a apresentação das razões perante o Tribunal. Após a remessa dos autos à segunda instância, a defesa foi intimada para apresentar as razões, tendo apresentado petição de ID 60734097, na qual informa que o patrono do réu estará em viagem até o dia 04/07/2024, requerendo ser esse o dia inicial do prazo para apresentar as razões. É o relatório. No caso, a apelação foi interposta tempestivamente, tendo a defesa requerido a apresentação das razões perante o Tribunal, conforme disposto no artigo 600, § 4o, do CPP. Os autos foram remetidos ao Tribunal e distribuídos a esta relatoria, com a devida intimação para apresentar as razões recursais. A defesa requer a prorrogação do prazo tendo em vista a ausência do Brasil para participar do XII Fórum de Lisboa, entre os dias 26/06/2024 a 28/06/2024, com retorno do patrono ao Brasil no dia 04/07/2024. Tendo em vista que o prazo para apresentação das razões é peremptório, sua apresentação extemporânea configura mera irregularidade processual, conforme jurisprudência nesse sentido: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. SÚMULA 529, DO STJ. FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA (ART. 26, CP). DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação criminal foi interposta no prazo legal (art. 593, do CPP) e, muito embora as razões recursais tenham sido apresentadas extemporaneamente (art. 600, caput, do CPP), tal circunstância configura mera irregularidade que não impede o conhecimento do recurso. Precedentes. (Acórdão 1878227, 07104091320238070003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, sendo o patrono FERNANDO OLIVEIRA o único habilitado para peticionar em nome do réu e como estará ausente do Brasil, DEFIRO a alteração do prazo para apresentar as razões, a se iniciar do dia 04/07/2024 ou da publicação deste despacho, se acontecer em data posterior à referida data. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR